Tribunal: TJES
Processo: 5028875-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028875-18.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO PARCIAL DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO TARIFADA DO CBA. DECLARAÇÃO DE VALOR COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por transportadora aérea contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização proposta por empresa de logística, em razão de extravio parcial de carga de aparelhos celulares durante transporte aéreo subcontratado, com condenação ao ressarcimento integral do prejuízo suportado após reembolso à proprietária da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se prevalece o Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código Civil quanto ao regime de responsabilidade no transporte aéreo de carga; (ii) estabelecer se o furto ocorrido em depósito aeroportuário configura fortuito externo apto a romper o nexo causal; (iii) determinar se a existência de seguro e eventual indenização securitária afasta ou limita a responsabilidade do transportador; e (iv) definir se é aplicável a limitação tarifada do art. 262 do CBA diante da declaração do valor da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte de coisas impõe obrigação de resultado ao transportador, que responde objetivamente pela incolumidade da carga do recebimento à entrega, nos termos do art. 750 do Código Civil, aplicável em diálogo das fontes com o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. O furto de mercadoria ocorrido em depósito aeroportuário sob responsabilidade da transportadora ou de seus parceiros operacionais caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos inerentes à atividade econômica de transporte, não afastando o dever de indenizar.

5. A alegação de que a segurança pública é dever do Estado não exonera o transportador do dever de custódia, sobretudo quando assume o transporte de mercadorias de alto valor agregado, incidindo culpa in eligendo e in vigilando.

6. A existência de contrato de seguro da carga não exclui a responsabilidade do transportador subcontratado perante o transportador que suportou o prejuízo, sendo irrelevante, para a ação regressiva, eventual relação interna entre segurado e seguradora.

7. O art. 281, parágrafo único, do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a responsabilidade do transportador inadimplente em relação àquele que efetivamente arcou com o dano, devendo ser interpretado à luz do sistema de responsabilidade civil do Código Civil.

8. A limitação tarifada do art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica é inaplicável quando o valor da mercadoria é declarado e comprovado por documentos fiscais contemporâneos ao transporte, sendo a tarifação por peso critério apenas subsidiário.

9. Demonstrado documentalmente o valor do prejuízo e a correspondência com os bens extraviados, é devida a reparação integral, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao art. 750 do Código Civil.

10. Mantida a condenação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O transportador aéreo de carga responde objetivamente pelo extravio ocorrido em suas dependências ou sob sua esfera de custódia, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade de transporte.

2. A existência de seguro da carga não exclui nem limita a responsabilidade do transportador subcontratado em ação regressiva proposta por quem suportou o prejuízo.

3. A limitação tarifada do art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica não se aplica quando o valor da mercadoria é devidamente declarado em documentos fiscais que acompanham o transporte, sendo devida a indenização integral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Miriam Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de revisão de contrato c/c dano moral
” ajuizada em face de
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na inicial, relata a autora
B R Samor Logística Express Ltda
., empresa de transporte de cargas, ter sido contratada por
Allied Tecnologia S/A
para transportar aparelhos celulares do Espírito Santo para o Rio Grande do Norte e Piauí e, para a etapa aérea, subcontratou a requerida
TAM Linhas Aéreas S/A
.

Ainda conforme a sua narrativa, durante o transporte, ocorreu o extravio parcial da carga (três aparelhos Motorola e seis aparelhos Samsung) mediante violação das embalagens, o que teria resultado num prejuízo de R$ 16.335,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco reais), que a autora reembolsou integralmente à sua cliente
Allied Tecnologia S/A
, fundamentando assim o seu direito de regresso.

Após regular processamento, o feito foi antecipadamente julgado no sentido de julgar
procedentes
os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos principais:
(i)
afastamento do Código de Defesa do Consumidor e

aplicação da teoria do risco, na qual o transportador responde objetivamente pela incolumidade da carga do recebimento até a entrega final (CC, art. 750, CBA, art. 245);
(ii)
a requerida admitiu o furto em seu depósito, mas não provou as circunstâncias do crime nem a ausência de sua negligência, não se caracterizando fortuito externo;
(iii)
foi rejeitada a indenização tarifada do art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica, por ter havido declaração de valor da carga nas Notas Fiscais e no DACTE; e
(iv)
o autor não é obrigado a acionar seguro e que a existência da apólice não exime a transportadora do dever de indenizar.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a requerida/apelante, em síntese, que:
(i)
o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) deve prevalecer sobre o Código Civil por critério de especialidade (CC, art. 732), regendo especificamente o transporte aéreo nacional;
(ii)
o extravio decorreu de furto praticado por terceiros (colaborador de empresa terceirizada no aeroporto), o que configuraria fortuito externo;
(iii)
a segurança pública é dever do Estado e a companhia aérea não tem poder de polícia ou equipe de segurança armada, tornando o evento inevitável e imprevisível;
(iv)
a apelada possui contrato de seguro, comprovado pelos ‘Laudos de Vistoria’, o que foi omitido, bem como a informação acerca do eventual recebimento de indenização, o que poderia gerar
bis in idem
;
(v)
o art. 281, parágrafo único, do Código Brasileiro de Aeronáutica, que afirma que o recebimento do seguro exime o transportador;
(vi)
subsidiariamente, caso mantida a condenação ao pagamento de indenização, que esta seja limitada conforme o art. 262 do CBA, qual seja, a 03 (três) OTN por quilo extraviado, no total de 45kg (quarenta e cinco quilogramas);
(vii)
não houve “declaração especial de valor” acompanhada do pagamento de taxa suplementar, que constitui requisito necessário para afastar a limitação tarifária; e
(viii)
deve ser provido o recurso para julgar a demanda improcedente ou, sucessivamente, aplicar a indenização limitada por peso da carga.

No que tange à propalada prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA em face do diploma civilista, cumpre assentar que a relação jurídica sub examine, embora de natureza mercantil, submete-se ao fenômeno do diálogo das fontes.

O art. 732 do Código Civil
1
estabelece que os preceitos do referido Código aplicam-se aos transportes regidos por leis especiais, desde que com elas não conflitem e, na espécie, a responsabilidade objetiva do transportador de coisas (CC, art. 750) e o dever de reparação integral não encontram óbice intransponível na lei especial, a qual deve ser interpretada sistematicamente à luz da evolução da responsabilidade civil contemporânea.

No que concerne à tese de que o extravio da carga, por ter decorrido de furto praticado por colaborador de empresa terceirizada, configuraria fortuito externo a romper o nexo causal, tal exegese não encontra ressonância no ordenamento jurídico-civil.

Como se sabe, o contrato de transporte impõe ao prestador uma obrigação de resultado, qual seja, a entrega da mercadoria em seu destino final de forma incólume. Por conseguinte, o furto ocorrido nas dependências da transportadora ou de seus parceiros operacionais tipifica o chamado “fortuito interno”, porquanto estritamente ligado aos riscos inerentes à atividade econômica explorada pela apelante.

De mais a mais, a alegação de que a segurança pública é dever do Estado, carecendo a companhia aérea de poder de polícia, não exime o transportador de seu dever de custódia.

Isso porque, ao assumir o transporte de mercadorias de alto valor agregado, como os aparelhos celulares descritos nas notas fiscais, a pessoa jurídica apelante atrai para si a responsabilidade de implementar mecanismos de vigilância e controle eficazes. Logo, a falha na segurança do pátio ou do depósito, ainda que perpetrada por preposto de empresa terceirizada, revela deficiência na organização do serviço (
culpa in eligendo
e
in vigilando
), a qual é inoponível ao contratante ou à seguradora sub-rogada.

A inevitabilidade e a imprevisibilidade, como características indispensáveis à configuração da força maior ou do fortuito externo, não se verificam na hipótese de subtração de carga em recinto sob administração ou responsabilidade da transportadora, já que diversamente do roubo mediante uso de arma de fogo em via pública que, em algumas situações excepcionais, são tidas como fato de terceiro, o furto ou extravio em ambiente aeroportuário é evento previsível e evitável mediante rigorosa gestão de processos.

Portanto, a responsabilidade da transportadora permanece hígida, uma vez que o evento danoso se inseriu no desdobramento causal de sua própria atividade logística e a obrigação de indenizar decorre do descumprimento do dever de entrega, tornando-se irrelevante para o deslinde da causa a eventual inexistência de poder de polícia da apelante, a quem assiste, se for o caso, o direito de regresso contra quem efetivamente perpetrou o ilícito ou contra a empresa terceirizada de segurança.

Na sequência, alega a apelante que a apelada possui contrato de seguro, comprovado pelos ‘Laudos de Vistoria’, o que foi omitido, bem como a informação acerca do eventual recebimento de indenização, o que poderia gerar
bis in idem
, bem como que o art. 281, parágrafo único, do Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que o recebimento do seguro exime o transportador.

Primeiramente, convém rememorar que o contrato de seguro e o contrato de transporte possuem naturezas jurídicas autônomas e a circunstância de a transportadora de origem possuir cobertura securitária para as cargas sob sua responsabilidade não constitui óbice ao exercício do direito de regresso contra o transportador subcontratado, cuja falha na prestação do serviço deu causa ao dano.

Em assim sendo, a alegada omissão da apelada quanto ao recebimento de indenização securitária não induz à ocorrência de
bis in idem
. Afinal, na presente ação regressiva, o que se discute é a sub-rogação da autora nos direitos da proprietária da carga (Allied Tecnologia S/A), após ter efetuado o reembolso integral do prejuízo (Id’s 30838124 a 30838131).

Assim, a lide versa sobre a responsabilidade civil contratual da apelante perante a apelada, sendo irrelevante para o deslinde da causa a relação interna entre a apelada e sua seguradora, salvo se houvesse prova – que não veio aos autos eletrônicos – de que a apelante já teria indenizado diretamente a seguradora ou a própria dona da carga.

No tocante à aplicação do art. 281, parágrafo único, do Código Brasileiro de Aeronáutica, faz-se necessária uma interpretação alinhada ao sistema de responsabilidade civil do Código Civil. Isso porque, referido dispositivo visa impedir o enriquecimento sem causa do proprietário da mercadoria, mas não serve de salvo-conduto para que o transportador inadimplente possa se esquivar de suas obrigações contratuais perante quem efetivamente suportou o prejuízo financeiro.

No cenário de subcontratação de transporte aéreo, a responsabilidade do transportador de fato (ora apelante) perante o transportador de direito (ora apelada) é de natureza objetiva, não se extinguindo pelo simples fato de existir uma apólice de seguro no horizonte comercial da operação.

Portanto, a existência de “Laudos de Vistoria” apenas corrobora a ocorrência do sinistro e a extensão do dano, não possuindo o condão de afastar o dever jurídico de ressarcimento por parte da apelante, que falhou no seu dever de custódia e entrega.

Por fim, deve ser analisado o pleito subsidiário de limitação da indenização ao patamar tarifado de 3 (três) OTN por quilograma, nos moldes do art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A meu ver, também não assiste razão à apelante porque a limitação tarifária prevista na legislação especial destina-se às hipóteses de “desconhecimento” do valor real da mercadoria pelo transportador e, na hipótese vertente, o valor dos aparelhos celulares extraviados foi devidamente declarado e discriminado nas Notas Fiscais e no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico que acompanharam a expedição.

Logo, ao ter ciência inequívoca do valor da mercadoria e aceitar o serviço sem qualquer ressalva ou oposição quanto à necessidade de taxa suplementar, a apelante anuiu com a responsabilidade sobre o montante integral ali consignado, não prevalecendo a sua tese de que a ausência de um formulário específico ou de um pagamento acessório poderia desonerar o transportador do dever de reparar o dano real configuraria flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao comando do art. 750 do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a nota fiscal que acompanha o transporte de mercadorias é documento idôneo para comprovar a declaração de valor, afastando a indenização tarifada em favor da reparação integral. A tarifação por peso (OTN/kg) é critério subsidiário e só deve ser aplicada quando for impossível aferir o valor real do prejuízo por meio de prova documental contemporânea ao embarque.

No caso em tela, o prejuízo (R$ 16.335,00) está cabalmente demonstrado e corresponde exatamente ao valor dos bens subtraídos sob a custódia da apelante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o em
2
%
a fração dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
Art. 732. Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)